Tribunal: TJES
Processo: 0000580-65.2023.8.08.0021
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2025-05-06

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000580-65.2023.8.08.0021

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: LUIZ HENRIQUE RODRIGUES SOUZA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):

PEDRO VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL. ART. 33,
CAPUT
DA LEI 11.343/2006. REDUÇÃO DA PENA-BASE. POSSIBILIDADE. FUNDAMENTAÇÃO GENÉRICA. OCORRÊNCIA DE
BIS IS IDEM
. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Dos autos infere-se que a fixação da pena-base foi valorada negativamente de forma genérica e em afronta ao
non bis in idem
em dois pontos, ilegalidade sanada.
Recurso Parcialmente Provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Relator / 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Revisor / 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
VOTO REVISOR
015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Criminal interposta por
LUIZ HENRIQUE RODRIGUES SOUZA,
inconformado com a r. Sentença, que julgou procedente a pretensão punitiva estatal e condenou o apelante pela prática do crime previsto no art. 33, “caput” da Lei 11.343/2006, à pena de 09 (nove) anos de reclusão e ao pagamento de 900 (novecentos) dias-multa, com regime inicial de cumprimento de pena como sendo fechado.

A defesa, pugna pela fixação da pena-base no mínimo legal.

Ainda, requer a manutenção do reconhecimento da atenuante da confissão espontânea.

Pleiteia seja aplicada a causa de diminuição do art. 33, §4º da Lei 11.343/2006.

Contrarrazões, pelo não provimento do recurso.

Parecer ministerial por intermédio da Procuradora Márcia Jacobsen, pelo não provimento do recurso.

É o relatório.

À revisão.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
0000580-65.2023.8.08.0021

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: LUIZ HENRIQUE RODRIGUES SOUZA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
Advogado do(a) APELANTE: EDELMIRA CAROLINA DE OLIVEIRA MACHADO - ES6811

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Inicialmente narra a denúncia:

[...]

Consta nos autos do inquérito policial em anexo, que serve de base para a presente denúncia, que no dia 19 de fevereiro de 2023, às 11h27min, na Rua Espírito Santo, no final da rua, Bairro Santa Mônica, nesta Comarca, o denunciado acima qualificado, agindo de forma livre e consciente, trazia consigo, guardava e tinha em depósito entorpecentes destinados à venda, sem autorização e em desacordo com determinação legal.

Narram os autos que durante patrulhamento preventivo, policiais militares avistaram o denunciado, em atitude suspeita, em frente a uma residência onde é conhecida por ocorrer intenso tráfico de entorpecentes.

Feita a abordagem do réu e realizada a busca pessoal, foram localizadas no bolso dele 30 (trinta) pedras de crack, 15 (quinze) pinos de cocaína, 25 (vinte e cinco) buchas de maconha e a quantia de R$363,75 (trezentos e sessenta e três reais e setenta e cinco centavos) em notas fracionadas.

Realizada busca no local, foi encontrado na entrada da residência supramencionada, uma mochila contendo diversos entorpecentes com as mesmas embalagens que as achadas em posse do acusado, totalizando a apreensão em 322 pinos de cocaína, 149 pedras de crack, 25 - unidades de haxixe, 49 buchas de maconha, 30 tiras de maconha e um caderno de anotações de drogas.

Ao ser questionado sobre a origem das drogas encontradas, o réu relatou ter sido deixado em sua responsabilidade para realizar a venda por um individuo que estava a bordo de uma motocicleta, o qual não soube informar o nome ou apelido.

Autoria e materialidade demonstradas por meio do Boletim Unificado n° 50316569 (fls. 32-36), Auto de Apreensão (fl. 13), Auto de constatação provisório de natureza e quantidade de drogas (fl. 15), bem como pelos depoimentos colhidos na esfera policial.

[...]

Em razão do quadro fático acima delimitado e após ser assegurado ao réu o direito ao contraditório e à ampla defesa, foi o mesmo condenado pela prática do crime de tráfico de drogas (art. 33, “caput” da Lei 11.343/2006) à pena de 09 (nove) anos de reclusão e ao pagamento de 900 (novecentos) dias-multa, com regime inicial de cumprimento de pena como sendo fechado.

Autoria e materialidade demonstradas por meio do Boletim Unificado n° 50316569 (fls. 32-36), Auto de Apreensão (fl. 13), Auto de constatação provisório de natureza e quantidade de drogas (fl. 15), bem como, diante das provas colhidas durante a instrução processual.

Salienta-se que a defesa do réu não apresentou qualquer irresignação quanto a autoria e materialidade do crime em questão, razão pela qual mantenho a condenação do acusado.

No entanto, pugna a defesa pela fixação da pena-base no mínimo legal.

Noto que a pena-base foi fixada em 10 (dez) anos de reclusão e ao pagamento de 1000 (um mil) dias-multa.

Em um juízo de equilíbrio, quanto maior a quantidade de circunstâncias negativas, mais a pena deve se afastar do mínimo legal previsto.

Neste caso, em específico, trata-se do artigo 33, “caput” da Lei 11.343/2006, que possui a pena abstrata 05 (cinco) a 15 (quinze) anos de reclusão e multa.

Da leitura do artigo 59 do Código Penal, tem-se que a pena-base deve ser definida como aquela necessária e suficiente para a prevenção do crime, permanecendo, para tanto, dentro dos limites legalmente previstos.

A valoração de 01 (uma) circunstância judicial como negativa já é capaz de fixar a pena além do mínimo legal.

Insta salientar que a ponderação das circunstâncias do artigo 59, do Código Penal, não é uma operação aritmética, em que se dá pesos absolutos a cada uma delas, a serem extraídas de cálculo matemático. Na verdade, é um exercício de discricionariedade vinculada.

A referida discricionariedade do magistrado sentenciante deve se pautar em motivação idônea e, quando a pena-base tiver que ser exasperada do mínimo legal, não pode o juiz se furtar de demonstrar concretamente as razões que o levaram à adoção da medida.

Dessa forma, deverá ter sempre como parâmetro a necessidade ou não de maior reprovação da conduta do agente.

Não obstante, entendo que a dosimetria da pena merece ajustes, em razão, de alguns dos argumentos utilizados para a 1ª fase serem inidôneos.

Nessa vertente, entendo que a valoração negativa do motivo e das circunstâncias merece reparo, pois, para o motivo fora utilizada a justificativa genérica de que o apelante queria a obtenção de lucro fácil, o que considero próprio do tipo penal, não devendo ser considerada justificativa idônea, e ainda, quanto às circunstâncias, tenho que o juízo de primeiro grau, repete os fundamentos da culpabilidade, desta forma ferindo o “
non bis in idem”,
portanto, também devendo ser afastada.

Considerando restar duas circunstâncias valoradas negativamente, fixo a pena-base em
06 (seis) anos e 03 (três) meses e 28 (vinte e oito) dias de reclusão
, reduzindo a pena de multa para
600 (seiscentos) dias-multa
, cada um no valor de 1/30 do salário-mínimo vigente à época do fato.

Presente a atenuante do artigo 65, III, “d”, do Código Penal, aplico a redução de 1/6 na pena, fixando-a em
05 (cinco) anos, 03 (três) meses e 08 (oito) dias de reclusão
, reduzindo a pena de multa para
500 (quinhentos) dias-multa
, cada um no valor de 1/30 do salário-mínimo vigente à época do fato.

Ausentes agravantes e causas de aumento da pena do Código Penal.

Busca ainda, a defesa, o reconhecimento da causa de diminuição do art. 33, §4º da Lei 11.343/2006.

Não vejo como acolher o pleito defensivo, uma vez que a expressiva quantidade e a espécie dos entorpecentes, somado aos depoimentos dos policiais, são elementos que permitem a conclusão de que o acusado se dedicava à atividade criminosa.

E ainda, interrogado em Juízo, o réu confirmou que os fatos narrados na denúncia são verdadeiros, e que realmente estava traficando entorpecentes
.

Assim, a variedade de entorpecentes apreendidos somados aos demais elementos coligidos nos autos, apontam que o acusado faz do tráfico de drogas seu meio de vida, não sendo, portanto, destinatário da benesse do art. 33, §4º da Lei 11.343/2006.

Quanto ao pleito de substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, não há cabimento, em razão do
quantum
aplicado na pena de reclusão e das valorações negativas quando da fixação da pena-base, em atendimento ao artigo 44, I e III, do Código Penal.

Por fim, quanto à concessão da justiça gratuita e da detração da pena, entendo que deva ser decidido pelo juízo de execuções penais, por ser matérias atinentes ao cumprimento da pena.

Ante o exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso para redimensionar a pena do apelante ao
quantum
de
05 (cinco) anos, 03 (três) meses e 08 (oito) dias de reclusão e a pena de multa para 500 (quinhentos) dias-multa, cada um no valor de 1/30 do salário-mínimo vigente à época do fato, a ser cumprido no regime SEMIABERTO
.

Diligencie-se para a transferência do apenado para estabelecimento prisional adequado ao cumprimento da pena.

É como voto.

Ante todo o exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)